Tribunal: TJSP
Processo: 1023011-28.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano material - Compra e venda de veículo usado – Alegação de nulidade afastada – Ausência de designação de audiência de conciliação que não gera nulidade – Manifestação da ré quanto ao desinteresse na realização da audiência – Composição entre as partes que pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente – Ausência de prejuízo -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano material - Compra e venda de veículo usado – Alegação de nulidade afastada – Ausência de designação de audiência de conciliação que não gera nulidade – Manifestação da ré quanto ao desinteresse na realização da audiência – Composição entre as partes que pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente – Ausência de prejuízo - Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz – Inteligência dos artigos 370 e 371 do CPC – Mérito - Alegação de vício oculto – Inexistência – Ônus que cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC – Ademais, cabe ao comprador de veículo usado, no caso, com quinze anos de uso, adotar as cautelas necessárias no momento da aquisição a fim de verificar se o bem está em perfeitas condições de utilização, sem que possa posteriormente reclamar de defeitos constatados após à aquisição, considerando que quem compra automóvel com certo tempo de uso o faz nas condições em que se apresenta o bem – Possibilidade de avaliar o bem de forma minuciosa, inclusive, por mecânico de confiança, e, se assim o autor não procedeu, assume os riscos do negócio e não pode alegar vício oculto – Sentença mantida – Recurso desprovido.